Tribunal: STF
Processo: Inq 386
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-15
Data de publicação: 1988-09-15

Ementa:
INQUERITO. AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONSTITUI CERCEAMENTO DE DEFESA
A NEGATIVA DE REQUISIÇÃO DE AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE
CORRE EM CARÁTER SIGILOSO EM OUTRO TRIBUNAL, MORMENTE SE AINDA NÃO
SE TRATA DE AÇÃO PENAL, EM QUE O ACUSADO E NOTIFICADO PARA
APRESENTAR  SUA DEFESA (ARTIGO 233 DO REGIMENTO INTERNO DO STF).
AGRAVO REGIMENTAL  IMPROVIDO.